Tribunal: TJMT
Processo: 0009075-21.2016.8.11.0002
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009075-21.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL - CNPJ: 47.193.149/0001-06 (APELANTE), GUSTAVO DAL BOSCO - CPF: 685.820.800-34 (ADVOGADO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), A & I ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 09.145.594/0001-01 (APELADO), JOAO PAULO MORESCHI - CPF: 002.992.721-84 (ADVOGADO), RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO), SILVANIA PESSANHA DE ARAUJO - CPF: 072.364.527-26 (ADVOGADO), A & I ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 09.145.594/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), M. DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LIMITADA - CNPJ: 07.811.058/0001-64 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº

0009075-21.2016.8.11.0002 – Várzea Grande

Apelante:
Santander Leasing S/A Arrendamento Mercantil

Apelada:
A & 1 Administração e Participações Ltda.

E M E N T A

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL –PROCEDÊNCIA PARCIAL – FORNECIMENTO DE CERTIDÕES NEGATIVAS SOB PENA DE MULTA – DILAÇÃO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – PRAZO RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

No caso, passados mais de 08 (oito) anos do deferimento da obrigação afeta ao fornecimento das certidões negativas em nome da instituição financeira, a fim de possibilitar a transferência do imóvel, e não constando dos autos qualquer informação acerca do seu cumprimento, resta evidente o desinteresse da parte em fazê-lo, razão pela qual não há que se falar na dilação do prazo.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº

0009075-21.2016.8.11.0002 – Várzea Grande

Apelante:
Santander Leasing S/A Arrendamento Mercantil

Apelada:
A & 1 Administração e Participações Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Santander Leasing S/A Arrendamento Mercantil,
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca Várzea Grande, que nos autos da ação de obrigação de fazer que lhe move A & 1 Administração e Participações Ltda., julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para confirmar a tutela provisória de urgência deferida anteriormente, determinando que o réu entregue as certidões negativas de débito em seu nome, no prazo de 15 (quinze dias), a fim de possibilitar a transferência imobiliária, sob pena de multa, além de condená-lo ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Inconformado, o apelante sustenta que o prazo para cumprimento da obrigação é exíguo, podendo ensejar a aplicação de multa extremamente excessiva, na forma do art. 537, do CPC.
Requer a reforma parcial da r. sentença, para haja dilação do prazo para o cumprimento da obrigação, com a inversão do ônus sucumbencial.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 208909032), pugnando pelo desprovimento do recurso, requerendo ainda, a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do §11, do art. 85, do CPC.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 08 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº

0009075-21.2016.8.11.0002 – Várzea Grande

Apelante:
Santander Leasing S/A Arrendamento Mercantil

Apelada:
A & 1 Administração e Participações Ltda.

V O T O

Cinge-se dos autos que A & 1 Administração e Participações Ltda. ajuizou ação de obrigação de fazer em desfavor de Santander Leasing S/A Arrendamento Mercantil, aduzindo que as partes firmaram Escritura Pública de Compra e Venda e Cessão de Direitos de imóvel pelo montante de R$ 4.510.000,00 (quatro milhões, quinhentos e dez mil reais), contudo, não se fez possível a transferência do bem no cartório, em razão do réu não ter fornecido as certidões negativas em seu nome da Receita Federal e INSS, motivando o manejo da demanda.

Durante a marcha processual, em 11.05.2016, o MM. Juiz, sob o fundamento de estarem presentes os requisitos do art. 300, do CPC, deferiu a tutela provisória de urgência, determinando que o réu apresente as certidões negativas de débitos em questão, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a 30 (trinta) dias (id. 208909010 – pág. 16/18).

Após do devido processo legal
,
o douto magistrado
a quo

julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para confirmar a tutela provisória de urgência deferida anteriormente, determinando que o réu entregue as certidões negativas de débito em seu nome, no prazo de 15 (quinze dias), a fim de possibilitar a transferência imobiliária, sob pena de multa, além de condená-lo ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) (id. 208909018).

Irresignado, o apelante sustenta que o prazo para cumprimento da obrigação é exíguo, podendo ensejar a aplicação de multa extremamente excessiva, na forma do art. 537, do CPC.
Requer a reforma parcial da r. sentença, para haja dilação do prazo para o cumprimento da obrigação, com a inversão do ônus sucumbencial.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

In casu
, em que pese os argumentos do apelante,
o certo é que a determinação para a entrega das certidões em questão já havia ocorrido desde o deferimento da tutela provisória de urgência
em 11.05.2016 (id. 208909010 – pág. 16/18), o que até o momento não ocorreu.

Assim, após a r. sentença ser proferida em 24.10.2023, o recorrente insiste na tese de que o prazo para o cumprimento da obrigação é exíguo

Ora, com o devido respeito, vê-se que apesar do apelante requerer a dilação do prazo para, no mínimo, 30 (trinta) dias, e passados mais de 08 (oito) anos do proferimento da r. decisão (id. 208909010 – pág. 16/18), não consta dos autos qualquer informação acerca do cumprimento da ordem judicial alhures, restando evidente o seu desinteresse em cumpri-la.

Com isso e sem maior delonga, entendo que não há que se falar na dilação do prazo para o cumprimento da decisão judicial, devendo permanecer na forma fixada pelo MM. Juiz
.

A propósito:

“AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA – RESTITUIÇÃO DE VALOR DEBITADO CORRESPONDENTE A TOTALIDADE DO SALÁRIO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA EM PARTE – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, CPC –
DILAÇÃO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL
– MULTA COMINATÓRIA – CABIMENTO – ASTREINTES – VALOR – EXCESSIVIDADE – INOCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência, consoante visto na espécie.

No caso, passados mais de 08 (oito) meses do proferimento da decisão agravada, e não constando dos autos qualquer informação acerca do seu cumprimento da, resta evidente o desinteresse da parte, razão pela qual não há que se falar na dilação do prazo.

As primeiras lições do direito ensinam que a imposição de multa diária tem por objetivo forçar a parte a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento.

A luz do art. 537, §1º, do CPC, não há que se reduzir a multa quando não se verificar o excesso, mostrando-se em consonância com os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade.”
(TJMT, RAI n. 1012784-82.2018.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 15.05.2019 - negritei e grifei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso do apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 08 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024